Tribunal: TJSP
Processo: 2306575-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AUTORIZOU O DESBLOQUEIO DE 90% DO VALOR BLOQUEADO. EXECUTADA QUE TEM DEPOSITADO EM JUÍZO QUANTIAS PARA AMORTIZAR SUA DÍVIDA. COMPROVADA A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA ASSOCIAÇÃO DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS. RESPEITADO O BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.